Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 61, DO CP, E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226, DO CP. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, quando a produção antecipada de provas foi devidamente acompanhada pela D. P., nomeada para assistir aos interesses do réu, não havendo ainda a demonstração de qualquer prejuízo ao acusado.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra crianças ou adolescentes, o depoimento seguro das ofendidas se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas dos informantes ouvidos, bem como pelas conclusões dos relatórios psicossociais.

3. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.